Tribunal: STF
Processo: ARE 1553518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍCULO. AQUISIÇÃO A TÍTULO ONEROSO E BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA.



    1. Nos termos do art. 130, II, do CPP, o sequestro pode ser embargado pelo terceiro a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.



    2. Não comprovada a efetiva aquisição dos bens a título oneroso pelos embargantes, impõe-se a manutenção da constrição que sobre eles incidiu, já que nunca saíram da esfera patrimonial do investigado em nome do qual ainda se encontram registrados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, não lograram os embargantes demonstrar que os bens em questão tenham, efetivamente, sido adquiridos de IVAN CLAUDIO CORDEIRO, irmão do requerente, a título oneroso, o que permite concluir que tanto o imóvel quanto o veículo nunca saíram da esfera patrimonial do investigado em nome do qual ainda se encontram registrados.



    Ademais, ainda que tenham os embargantes passado a residir no imóvel em questão, o certo é que os comprovantes de condomínio e conta de luz – assim como a nota de ordem de serviço do veículo – são relativas a períodos posteriores à deflagração da Operação Hinterland pelo Grupo de Investigações Sensíveis do Rio Grande do Sul (GISE/RS), em março de 2021 (Medida Assecuratória, 1.1), quando o bloqueio de bens para eventual ressarcimento era perfeitamente previsível e até esperado.



    Depreende-se, assim, que existem relevantes indícios de que o imóvel e o veículo sejam oriundos dos ilícitos investigados, não tendo os apelante trazido qualquer elemento de prova no sentido de comprovar a efetiva propriedade dos bens e desvinculá-los do patrimônio de IVAN CLAUDIO CORDEIRO e das práticas criminosas que estão sendo apuradas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente